Tribunal: TJPA
Processo: 0839445-97.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9611 - Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839445-97.2020.8.14.0301

APELANTE: RENATO DE OLIVEIRA PINTO

APELADO: NESTOR SABINO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RÉU REVEL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADO. ALEGAÇÃO DE SUBROGAÇÃO PRECLUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 12 DA LEI N. 8245/91 POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA UNIÃO ESTÁVEL. CONCUBINATO. AGRAVO INTERNO DA PARTE RÉ QUE ALEGA A NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7469/2022 - QUARTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839445-97.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: RENATO DE OLIVEIRA PINTO

AGRAVADO: NESTOR SABINO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENATO DE OLIVEIRA PINTO
, em face da
decisão monocrática das decisões de id 8531458 (Embargos de Declaração) e id 6785048 (Apelação).

NESTOR SABINO DE OLIVEIRA
afirma que é proprietário e locador do imóvel localizado na Rod. Augusto Montenegro, 311, bairro Castanheira, CEP 66.645-001, residencial ULISSES GUIMARÃES, Apartamento n. 303, Belém/PA.

Diz que firmou com o locatário, ora requerido, contrato de locação de imóvel para fins residenciais (doc. Anexo), com data de início em 15.09.2019 até 14.09.2020, com aluguel mensal na quantia de R$770,00 (Setecentos e setenta reais), a ser pago a cada dia 15 de cada mês, sendo de responsabilidade do requerido também as taxas condominiais que possuem o valor de R$ 230,00 (Duzentos e trinta reais), totalizando, portanto, R$1.000,00 (Um mil reais) de valor de aluguel e encargos do locatário.

Entretanto, o requerido deixou de residir no imóvel, deixando somente sua companheira morando no local, deixando de arcar com as obrigações mensais estipuladas no contrato de locação desde março/2020.

Desta feita, em razão do inadimplemento contratual por parte do requerido locatário, o autor o notificou, por meio de sua corretora de imóveis, dando-lhe ciência do inadimplemento e concedendo-lhe prazo para pagamento dos débitos, sob pena de retomada do imóvel. Todavia, não houve resposta por parte do locatário

A inicial foi recebida, ocasião em que foi deferido o pedido liminar de despejo e determinada a citação do requerido ID 18630313.

O requerido habilitou-se nos autos ID 18647873, contudo, deixou de apresentar contestação ID 19300795.

Em decisão ID 19315664, foi decretada a revelia do requerido.

O requerido manifestou-se nos autos informando que a atual ocupante do imóvel é sua ex-companheira, vez que teve de desocupá-lo, em razão da separação do casal ID 20889922, pugnando ao final pela improcedência do pedido.

A medida liminar de despejo foi devidamente cumprida ID 21010956.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

“(...) 3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para:

a) DECLARAR rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes;

b) DEIXO DE DECRETAR o despejo do requerido do imóvel descrito na inicial,

em razão do cumprimento da medida liminar concedida com a imissão do autor na posse do imóvel.

c) CONDENO o requerido ao pagamento dos alugueis e taxas condominiais vencidos desde março/2020 até a efetiva imissão de posse do autor no imóvel, que se deu em 18.09.2020 (ID 21010956), acrescido da correção monetária (IPC/FIPE), juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 10%, conforme previsão na clausula terceira do contrato de locação celebrado entre as partes, além dos demais encargos da locação, faturas de energia elétrica, IPTU, etc.

d) CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que arbitro em 20% do valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém (PA) 21 de janeiro de 2021.

(...)”

Inconformado
RENATO DE OLIVEIRA PINTO
interpôs
Recurso de Apelação
(ID Num. 5311200), alegando, em síntese, o cerceamento do direito de defesa, por terem sido indeferidas as suas provas, em decorrência a decretação de sua revelia.

No mérito, alega que o Apelado destacou, ainda em sede de petição inicial, que sabia da existência da relação entre o Apelante e a terceira, sobre a qual os direitos e deveres do contrato de locação foram sub-rogados.

Defende que a interpretação do art. 12 da Lei do Inquilinato deve ser extensiva e conforme a Constituição Federal para assegurar ao concubino/concubina que permanece no imóvel, os mesmos direitos e deveres da posse, assim como os contratuais.

Neste pensamento, o legislador estabeleceu uma hipótese de sub-rogação legal e não de sublocação, em situações em que o “cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel”.

Alega que comunicou por escrito, nos termos do art. 12 da Lei do Inquilinato à administradora do imóvel.

Diante do exposto, requereu :

a) o acolhimento da preliminar de nulidade do processo por ofensa a ampla defesa e ao contraditório, por inobservância aos requerimentos do Apelante pela produção de provas, nos termos do art. 346, parágrafo único do CPC e Súmula 231 do STF;

b) o provimento da presente Apelação para, reconhecendo a notificação escrita à imobiliária da sub-rogação legal tipificada no art. 12, §1º da Lei do Inquilinato, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo Apelado em sua exordial;

c) subsidiariamente, caso se entenda inaplicável o art. 12, §1º da Lei do Inquilinato ao concubinato e se entenda não comprovada a união estável, aplique-se a suspensão do processo até o julgamento da ação nº 0828444-18.2020.8.14.0301, em trâmite na 6ª Vara de Família de Belém, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a” do CPC.

NESTOR SABINO DE OLIVEIRA apresentou contrarrazões no ID. Num. 5311206, rechaçando as teses recursais e pedindo o desprovimento do concurso.

No Id. 1212638, proferi a decisão monocrática ora impugnada, lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RÉU REVEL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADO. ALEGAÇÃO DE SUBROGAÇÃO PRECLUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 12 DA LEI N. 8245/91 POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA UNIÃO ESTÁVEL. CONCUBINATO

Inconformado o Locatário/Apelante interpôs Embargos de Declaração arguindo que o julgamento não poderia ter sido monocrática alegando que houve omissão na decisão recorrida, porque interviu nos autos antes do julgamento o que lhe autorizaria a produção de provas, bem como sobre o pedido de suspensão do processo enquanto se discute a questão da relação afetiva havida entre o Locatário e Sileide Furtado de Deus, por estar sendo discutida na ação n. 0828444-18.2020.8.14.0301.

Ao final, requer que seja CONHECIDO E PROVIDO o recurso para sanar as omissões.

Em contrarrazões apresentadas no Id. 7117188 o Locador rebateu as teses recursais e pediu o desprovimento do recurso.

Recebi o recurso sem efeito suspensivo (Id. 7479119).

Proferi a monocrática ementada nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. OMISSÃO VERIFICADA, APENAS, COM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO QUE EMBASOU A DECISÃO MONOCRÁTICA. DEMAIS TEMAS RELACIONADOS AO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E SUB-ROGAÇÃO DECORRENTE DA DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RÉU REVEL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADO. ALEGAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO PRECLUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 12 DA LEI N. 8245/91 POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA UNIÃO ESTÁVEL. CONCUBINATO. TEMAS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NA MONOCRÁTICA COMBATIDA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inconformado RENATO DE OLIVEIRA PINTO interpôs Agravo Interno (8934680) arguindo a impossibilidade de julgamento monocrática, por não se enquadrar o caso nas hipóteses legais.

Alega que há violação do art. 489, §1º, do CPC, em razão da decisão que apreciou os embargos declaratórios se limitou a reproduzir os dispositivos legais, sem adentrar na subsunção dos fatos às normas que permitiriam, em tese, o julgamento monocrático da lide.

No mérito, insiste que haveria a necessita de sobrestamento do feito, com base no art. 313, inciso V, alínea “a” do CPC, em vista a discussão na Vara de Família sobre a relação afetiva com a sua parceira, o que na possibilidade de reconhecimento levaria à sub-rogação legal, da lei de locações.

Alega que houve cerceamento de direito de defesa, em vista do revel também ser garantido o direito à produção de provas, nos termos da Súmula n. 231, do STF.

Sobre a sublocação, defende que na redação original do art. 12, da Lei de locação se previa que no rompimento do concubinato haveria a possibilidade sub-rogação legal, ao concubino que permanecesse no imóvel e que a reforma introduzida na Lei nº 12.112, de 9 de dezembro de 2009 foi um retrocesso, o que não seria permitido pelo efeito “non cliquet” dos direitos fundamentais.

Pede a desconstituição da monocrática e no mérito improcedência da ação.

NESTOR SABINO DE OLIVEIRA apresentou contrarrazões no Id. 9317968 rebatendo as razões recursais e pedindo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pretende a agravante a reforma das decisões monocráticas prolatadas no
id 8531458 (Embargos de Declaração) e id 6785048 (Apelação).

Adianto, a presente irresignação
NÃO
merece prosperar.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

No que se refere ao recurso da parte Autora tenho que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC . Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
a possibilidade de interposição de agravo interno, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade” (STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AgInt no REsp 1230776 RS 2011/0008967-9 (STJ)).

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Do mesmo modo, não há se falar em ausência de fundamentação, porquanto a decisão monocrática do

id 8531458 (Embargos de Declaração)
expôs suficientemente as razões que levaram ao julgamento monocrático e a manutenção da sentença recorrida e desprovendo o apelo, atendendo ao disposto nos artigos 489, II, do CPC e 93, IX, da Constituição Federal, consoante o dever de observância dos preceitos legais.

Nesse sentido, cito a jurisprudência dos Tribunais sobe o tema:

(...). II – Para a sentença de prestação, chamada condenatória, que envolve o cumprimento de obrigação de pagamento de quantia em dinheiro ou na qual a obrigação possa assim ser convertida, o procedimento é o previsto no CPC 523. III - No contexto de obrigação incontroversa, deve a parte executada ser intimada para pagar espontaneamente a dívida, sob pena de acréscimo de multa e honorários. IV- A despeito da procedimentalização residual das execuções segundo as regras contidas no CPC, denota-se que o cumprimento de parcela incontroversa (definitiva) se desenvolve a requerimento do exequente, oportunizando-se a intimação do executado para, em 15 dias, pagar o débito, o qual não ocorrendo voluntariamente, será acrescido de multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10% ( CPC 523 caput e § 1º). RECURSO PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC) 0229356-74.2016.8.09.0000, Rel. LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª Câmara Cível, julgado em 06/11/2017, DJe de 06/11/2017)

(...). 2- No cumprimento de sentença que reconhece obrigação de pagamento de quantia certa o devedor será intimado nos moldes do art. 513, § 2º e 523, § 1º, ambos do NCPC, para quitar o débito no prazo de 15 dias sob pena de acréscimo de 10% de multa mais 10% de honorários de advogado. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC) 5225765-19.2016.8.09.0000, Rel. ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, julgado em 26/03/2017, DJe de 26/03/2017)

(...) 2. Nos termos do caput do art. 525 do CPC, o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença tem início no dia útil seguinte ao término do prazo quinquenal para pagar. A apresentação intempestiva da impugnação resulta na preclusão. (...). (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5215283-07.2019.8.09.0000, Rel. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, julgado em 13/06/2019, DJe de 13/06/2019)

Assim, rejeito a prejudicial de violação do art. 489, §1º, do CPC.

DA DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO.

Sobre este tópico, o primeiro ponto que merece destaque é que o art. 5º, inciso XXXVI, da CF, assegura
a proteção do
direito adquirido,
o ato jurídico perfeito
e a coisa julgada.

A definição de ato jurídico perfeito está consagrado no art. 6º, §1º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, nos seguintes termos:

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

No contrato firmado entre as partes, o Agravante/Apelante se declarou solteiro (Num. 5311118 - Pág. 1), portanto, mesmo que na ação 0828444-18.2020.8.14.0301, em trâmite na 6ª Vara de Família de Belém haja o reconhecimento da união estável entre o Agravante/Apelante e a demandante naquela ação, não terá efeito contra o Autor/Apelado, por este não integrar a lide e não ter sido citado, nos termos do art. 506, do CPC, vejamos:

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Destaque-se que, mesmo que fosse possível a tese defensiva de sub-rogação, não seria possível sua implementação, porque a omissão pelo Agravante/Apelante
do seu estado civil
violou o dever de boa-fé contratual
, disposto no art. 113, do CC, não podendo agora ser admitido em juízo, em decorrência do princípio do Venire Contra Factum Proprium
o qual veda o comportamento inesperado, que causa surpresa na outra parte
.

Colaciono o julgado sob o tema:

“(...) 3. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. "Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo" (Menezes Cordeiro., op. cit.). 4. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de 30 meses para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.”

TJDFT, Acórdão 1344790, 07012233520208070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 10/6/2021.

Desta forma, inaplicável a suspensão do feito, com base no art. 313, inciso v, alínea “a” do CPC.

Assim, preliminar rejeitada.

DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.

A preliminar de cerceamento de defesa também merece ser rejeitada, conforme se pode verificar da simples análise do contexto dos fatos e atos processuais.

RENATO DE OLIVEIRA PINTO, compareceu espontaneamente aos autos em 29/07/2020 (Num. 5311143) e não apresentou defesa no prazo legal, conforme certidão do ID. Num. 5311149, vindo a ser decretada sua revelia em 28 de agosto de 2020 (Num. 5311150).

Dispõe o artigo do artigo 344 e 355, do CPC:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

(...)

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349

Desta feita, sendo inquestionável a revelia da parte ré, com o devido reconhecimento e a comprovação adequada daqueles fatos alegados pela parte autora, não havendo como se falar em necessidade de outras providências instrutórias.

Ademais, quando RENATO DE OLIVEIRA PINTO perdeu o prazo para apresentar sua defesa e tornar controversos os fatos, tornando desnecessária estender a discussão com a finalidade de trazer controvérsias
onde elas já não mais são pertinentes
. Cito os seguintes precedentes no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CIRURGIA PLÁSTICA. INADIMPLÊNCIA. REVELIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS. TENDO O RÉU USUFRUÍDO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PELOS QUAIS É COBRADO, É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. TRATANDO-SE DE MATÉRIA PREPONDERANTEMENTE DE DIREITO E EXISTINDO PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O CONVENCIMENTO DO JUÍZO, POSSÍVEL O JULGAMENTO ANTECIPADO DO LITÍGIO, MOSTRANDO-SE DESNECESSÁRIA A ABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA COM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. MÉRITO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL, A QUAL NÃO INDUZ NECESSARIAMENTE À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CASO EM QUE A PARTE AUTORA INSTRUIU A INICIAL COM DOCUMENTOS QUE ATESTAM A DÍVIDA, DESINCUMBINDO-SE DO ÔNUS DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO (ART. 373, INC. I, DO NCPC). REJEITADAS AS PRELIMINARES, NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.. (Apelação Cível Nº 70069943389, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 19/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO CURSO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVELIA. DÉBITO INCONTROVERSO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. REJEITADA A PRELIMINAR, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.. (Apelação Cível Nº 70062152707, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 05/11/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RELATIVIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA. A presunção de veracidade dos fatos, decorrentes da revelia, é relativa, devendo o julgador, sobretudo por se tratar de matéria fática, analisar a veracidade das informações através das provas existentes nos autos, o que foi observado na origem. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA AJG. À parte impugnante compete o ônus de provar a desnecessidade da concessão do beneplácito, o que não ocorreu nos autos. A existência de patrimônio, por si só, não é óbice à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes jurisprudenciais. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70070718747, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 28/09/2016)

Em sendo a questão eminentemente documental e o réu revel, escorreita a sentença que julgou antecipadamente a lide, nos termos dos artigos 344 e 355, inciso I e II, do CPC, o que afasta a alegação de cerceamento do direito de defesa.

DA INAPLICABILIDADE DO ART. 12 DA LEI DE LOCAÇÕES.

Inicio, registrando a inaplicabilidade da redação original do art. 12, da Lei de locações, que previa a possibilidade sub-rogação no concubinato, sob os seguintes fundamentos:

1.

A norma citada foi revogada pelo advento da Lei nº 12.112, de 2009;

2.

O contrato celebrado entre as partes é datado de 13 de setembro de 2009, na vigência da nova redação do art. 12, da Lei n. 8245/1991;

3.

O art. 12, da Lei n. 8245/1991 exige-se a comprovação do casamento ou da união estável.

4.

O Apelante não trouxe qualquer prova inconteste da existência de união estável mantida com Sileide Furtado de Deus, ao contrário, sempre se refere como concubinato, que possui natureza jurídica distinta e disciplinada no artigo 1.727 do Código Civil de 2002;

5.

Ao contrário do alegado no Boletim de Ocorrência (Num. 5311167 - Pág. 3) e o laudo do IML (ID. Num. 5311167 - Pág. 1) o Apelante considerava que Sileide Furtado de Deus era sua namorada, o que não se subsume a norma descrita no art. 12, da Lei n. 8245/91.

DO DEVER LOCATÍCIO

Traspassado as questões de ordem processual, não prospera que a notificação de denúncia do contrato isente o Réu/Apelado da obrigação pelo pagamento dos aluguéis e demais encargos contratuais, devido a sua responsabilidade ser até a entrega das chaves, nos termos do art. 23, inciso III e 39, da Lei de Locações c/c a cláusula terceira, parágrafo segundo,

PARAGRAFO SEGUNDO

SERÁ DEVIDO OS ALUGUEIS E DEMAIS ENCARGOS ATÉ A ENTREGA DEFINITIVA DAS CHAVES DO IMÓVEL E ASSINATURA DO TERMO DE DESOCUPAÇÃO O QUE SOMENTE OCORRERA QUANDO O IMÓVEL FOR COMPLETAMENTE DESOCUPADO DE TODOS OS PERTENCES E OBJETOS DO(S) LOCATÁRIO(S)ELOU OCUPANTE(S).
com o cumprimento integral de todas as cláusulas deste contrato inclusive se ultrapassar o prazo contratual e houver reajuste de aluguel

Num. 5311118 - Pág. 2

Assim, não bastava notificar que não tinha mais interesse na locação, o
Apelante tinha que efetivamente entregar o imóvel no estado que recebeu
.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 07/10/2022